Tribunal: TJSP
Processo: 2125975-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual à agravante. Desacolhimento. Exegese do artigo 98, caput, CPC, bem como do inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88. Pessoa física em favor de quem milita presunção de veracidade da alegação de pobreza. Art. 99, § 3o, do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual à agravante. Desacolhimento. Exegese do artigo 98, caput, CPC, bem como do inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88. Pessoa física em favor de quem milita presunção de veracidade da alegação de pobreza. Art. 99, § 3o, do CPC a qual, entretanto, não se reveste de natureza absoluta. Percepção de renda suficiente a afastar a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais, mormente ante o valor atribuído à causa. Decisão de origem mantida. Recurso desprovido.